Tribunal: TJSP
Processo: 2214652-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU OS ARGUMENTOS DA MUNICIPALIDADE E DECLAROU NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214652-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados ROSENI DE
OLIVEIRA HAAG, TEREZINHA DE OLIVEIRA ALVES, LUZIA DA SILVA
FRANCISCO, VILMA CLARO DE SOUZA, ZELI GONCALVES, CELIA
EMILIANO DE LIMA, CARMELITA SANTANA SOUSA, JAYR AUGUSTO DA
SILVA, MARIA ANA DE LIMA, PAULO GIANNINI, MARIA HELENA
BEDESCHI
GONCALVES,
CARLOS
ALBERTO
DA
SILVA,
ALICE
AGHASARIAN, MARIA DAS GRACAS SILVA BARRADAS, MARIA AMELIA
FERRETTI FERREIRA, VALERIA ROSSI DOMINGOS, IZAMAR MATTOS
MELEM GOZZE, PURCINO DA SILVA, MARLUCE TAVARES DA SILVA,
MARINALVA ALVES MONTEIRO, CICERA QUITERIA SILVA, MARGARETE
BARREIRAS, ATILIO PALOMBO, JOSEFA ELIAS DE MORAIS FONSECA,
IVO ALVES CAMPOS, SEBASTIAO BARNABE FELIPE, DILMA ESTEVAM
FERREIRA, VERA LUCIA DE LIMA, MARCIA ANGRIZANE REBELLATO,
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA GIANNINI, MOISES GONCALVES DA
SILVA, IRINEU FARIA, MAGALI APARECIDA DA SILVA, MARIA OLINDA
SILVA DE SOUZA NASCIMENTO, VERA LUCIA MARCELINO, EUNICE
FERREIRA DA SILVA ZACARIAS, EUNICE DOS SANTOS, JUREMA SOUZA
CRUZ, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, IRENE RIBEIRO DE MELO
NAZAR, ADELE IGNEZ ROMANO, ANTONIA BULHOES FONTES, SERGIO
MORAES PETINI e JOAO SANTO CARCAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214652-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22565
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214652-09.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Agravados: ROSENI DE OLIVEIRA HAAG E OUTROS
Juiz (a) da causa: ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA
Voto no 22565/dig
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DECISÃO QUE REJEITOU OS
ARGUMENTOS
DA
MUNICIPALIDADE
E
DECLAROU NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO
DE FAZER DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 565), proferida em sede de ação
ordinária, em fase de execução de sentença, que rejeitou os
argumentos da Municipalidade e declarou não cumprida a
obrigação de fazer, motivo pelo qual determinou o cumprimento
da obrigação de fazer, nos moldes postulados pelos exequentes,
no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.
Aduz a agravante, em síntese, nulidade
da decisão agravada, sob o argumento de que, embora seja
inequívoco que a coisa julgada deve ser respeitada, não está
requerendo a relativização da coisa julgada, mas sim
interpretando de forma diversa das exequentes o título judicial,
uma vez que acórdão em embargos de declaração em agravo de
instrumento
interposto
pela
Urbe
(autos
n.
0147576-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214652-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22565
3
56.2007.8.26.0000 711.644-5), afastando-se expressamente a
Lei Municipal 12.397/97. E foi exatamente assim que a Urbe
cumpriu a obrigação, sem aplicar a Lei Municipal 12.397/97.
Todavia, esse cumprimento foi questionado pelos exequentes,
que postularam indevidamente não só a exclusão da Lei
Municipal 12.397/97, o que foi decidido em favor deles, mas
também sem aplicação da Lei 10.722/89, o que jamais foi
decidido em momento algum.
Processado
o
recurso
(fls.
210).
Contraminuta apresentada às fls. 213/221. Informações do Juízo
(fls.
232/237).
Manifestação
da
agravante
(fls.
241/243).
Manifestação dos agravados (fls. 247/249).
É o Relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação ordinária,
ajuizada por servidores públicos municipais, visando o recálculo
de seus vencimentos, referente ao mês de fevereiro de 1995,
com base nas Leis Municipais no 10.688/88 e no 10.722/89, em
fase de execução do título.
O juízo a quo proferiu decisão (fls. 199)
nos seguintes termos:
“Vistos. Descabe maior elastério, cumprindo destacar que a
ação foi julgada procedente, nos termos da petição inicial (fls.
186/187 e 301/315), devendo ser respeitada a coisa julgada.
Ante o exposto, determino ao Município o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214652-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22565
4
obrigação de fazer, nos moldes postulados pelos exequentes,
no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa cominatória
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.”

Opostos embargos declaratórios pela ora
agravante (fls. 200/201), os mesmo foram rejeitados pela
decisão de fls. 202/203, nos seguintes termos:
“Vistos (fls. 1157/1158 e 1163/1164). Trata-se de embargos de
declaração opostos pelo Município de São Paulo em face da
decisão de fls. 1153, arguindo a ocorrência de omissão.
Os embargados ofereceram manifestação (fls. 1163/1164),
pugnando pela rejeição dos embargos.
Anotados esses dados, não constato a ocorrência da alegada
omissão.
Além disso, ressalto que o embargante, expressamente instado
às
fls. 1150 para oferecer manifestação acerca das alegações dos
exequentes quanto ao descumprimento da obrigação de fazer
(fls. 1142/1149), deixou transcorrer o prazo sem manifestação
(fls. 1152), o que faz presumir a concordância quanto ao ali
exposto pelos autores.
Desse modo, aparentemente, o executado, ora embargante,
pretende apenas atribuir pura eficácia infringente a embargos
meramente declaratórios, o que não é cabível. Ante o exposto,
rejeito os embargos.”

Em
que
pesem
as
alegações
da
agravante, não vejo necessidade de acolher o pedido formulado,
uma vez que aparenta inegável acerto a decisão de primeiro
grau que declarou não cumprida a obrigação de fazer.
Considerando
se
tratar
de
sentença
transitada em julgado, a obrigação de fazer é devida, sob pena
de violação à coisa julgada. Entendimento diverso, claramente
se estaria a permitir a rediscussão de questões já acobertadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214652-09.2020.8.26.0000 -Voto no 22565
5
pelo manto da coisa julgada.
Além do mais, importante ainda destacar
que, como já devidamente observado pela decisão agravada e
também como já mencionado em contraminuta (fls. 215) e
manifestação (fls. 248), a ora agravante deixou transcorrer “in
albis” o prazo para se manifestar acerca das alegações dos
exequentes quanto ao descumprimento da obrigação de fazer,
presumindo, assim, sua concordância com o quanto alegado.
Não pode agora suscitar questões não
levantadas no momento em que lhe foi dada a oportunidade, sob
pena de se eternizar tais questões, em detrimento da segurança
jurídica. Portanto, está preclusa a matéria aqui ventilada.
Desse
modo,
em
que
pese
o
inconformismo da agravante, não vejo como modificar a r.
decisão, que está bem fundamentada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator